Tribunal: TJMT
Processo: 1009117-31.2022.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
– ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009117-31.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA LEITE DOS SANTOS - CPF: 615.877.611-49 (APELANTE), CLAUDIO ARAUJO DE MOURA - CPF: 570.579.661-72 (APELADO), DIEGO DOS SANTOS MOURA - CPF: 051.350.751-51 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS MOURA - CPF: 033.149.421-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA LEITE DOS SANTOS - CPF: 615.877.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL
PARA LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO TITULAR – PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA EMENTA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO -
ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

I
dentificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo do acórdão que ao recurso de apelação foi dado parcial provimento, tal como constou na ementa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
DIEGO DOS SANTOS MOURA
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu
parcial
provimento ao recurso de apelaçã
o
por ele

interposto

(ID
241444650
)
.

Irresignad
o
,
o ora

embargante

alega a existência de erro material, uma vez que a parte di
spositiva do acórdão fez constar que ao Recurso de Apelação foi dado provimento, enquanto na ementa restou consignado que o apelo foi parcialmente provido
(ID
242037654
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
o ora embargante
alega a existência de erro material, uma vez que a parte di
spositiva do acórdão fez constar que ao Recurso de Apelação foi dado provimento, enquanto na ementa restou consignado que o apelo foi parcialmente provido (ID 242037654).

C
om razão a ora recorrente.

Isso porque,
restou
reconhecido que
o apelante, ora embargante, também é filho do falecido, portanto, é ele herdeiro necessário, de modo que não pode ser excluído da herança, e, portanto, impedido de proceder ao levantamento da sua quota parte do saldo bancário deixado por seu genitor.

Todavia, tendo em vista a existência de mais 02 (dois) outros herdeiros/dependentes, dentre eles Tainá Coutinho de Moura, a esta deveria ser reservado o saldo remanescente de 33,33%, razão pela qual foi deferido apenas o levantamento de 66,66% (sessenta e seis e sessenta e seis por cento) dos valores existentes junto à Caixa Econômica Federal,
em favor dos autores
, o que conduziu ao parcial provimento do recurso de apelação.

Ocorre que,

na parte dispositiva do acórdão, constou-se que ao apelo foi dado provimento
.

Logo, identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo que ao recurso foi dado parcial provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e, assim, deferir o levantamento de 66,66% (sessenta e seis e sessenta e seis por cento) dos valores existentes junto à Caixa Econômica Federal, em nome do falecido Claudio Araújo de Moura, para os herdeiros Diego dos Santos Moura e Thiago dos Santos Moura, este representado por sua curadora Rosângela Aparecida Leite dos Santos, referente às suas cotas-parte, reservando o saldo remanescente de 33,33% à herdeira/dependente Tainá Coutinho de Moura, indicada no Ofício expedido pelo Instituto Nacional de Seguro Social de ID 215708306 (fls. 27).

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas
para sanar o erro
material apontado, para fazer constar do dispositivo a seguinte redação:
“
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e, assim, deferir o levantamento de 66,66% (sessenta e seis e sessenta e seis por cento) dos valores existentes junto à Caixa Econômica Federal, em nome do falecido Claudio Araújo de Moura, para os herdeiros Diego dos Santos Moura e Thiago dos Santos Moura, este representado por sua curadora Rosângela Aparecida Leite dos Santos, referente às suas cotas-parte, reservando o saldo remanescente de 33,33% à herdeira/dependente Tainá Coutinho de Moura, indicada no Ofício expedido pelo Instituto Nacional de Seguro Social de ID 215708306 (fls. 27).
.
”

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024